Tribunal: TJPA
Processo: 0015282-57.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015282-57.2018.8.14.0107

APELANTE: GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Adalto Rodrigues de Sousa, objetiva

que seja declarada a inexistência do débito relativo ao empréstimo consignado questionado. Sentença de parcial procedência proferida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na controvérsia quanto à ocorrência ou não de celebração de negócio jurídico pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever da demandada indenizar a parte autora repousa na prática de ato ilícito (art. 927 c/c art.186 do CC) consistente em realizar empréstimo consignado vinculado à aposentadoria da consumidora sem a observância das normas aplicáveis ao contrato em espécie, especialmente ao que dispõe a Instrução Normativa do INSS n. 28, de 16 de maio de 2008, amplamente demonstrado no início da fundamentação desta sentença.

4

O ilícito praticado pela parte ré retirou da parte autora parcela dos seus rendimentos dotados de caráter eminentemente alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Em face da Apelação Cível interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES, a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos.

"Tese de julgamento: Retirar parcela de vencimentos é o mesmo que retirar parcela do direito à vida como saúde, alimentação e moradia, ou seja, o direito ao mínimo de dignidade."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art. 5º, II; CDC, arts. 6º, V e 51.

"Jurisprudência relevante citada:" TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023; STJ, SÚMULA Nº 54.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0015282-57.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15674-A

APELANTE/APELADO: GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES

ADVOGADO:

THAINÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

e
GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES
interpuseram respectivos Recursos de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado n.º 552861782, vinculado ao benefício previdenciário de titularidade do(a) autor(a) e, em consequência, interromper as cobranças atreladas a eles, consolidando-se a tutela antecipada eventualmente concedida nos autos.

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos aos contratos ora declarados nulos, devidamente corrigidos pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (Súm. 54 do STJ).

d) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais,
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
alude os seguintes argumentos:

1)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento;

2)

Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução e;

3)

Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque necessária a prova da má-fé;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 18014695, páginas 1-8).

Em razões recursais,
GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES
aduz os seguintes argumentos:

1)

Majoração dos danos morais;

2)

Incidência da súmula 54 STJ, que impõe os juros moratórios a partir do evento danoso frente à responsabilidade extracontratual e

3)

Majoração da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 18014692, páginas 1-8).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0015282-57.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE/APELADO: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15674-A

APELANTE/APELADO: GRACIBEL DA CONCEICAO GOMES

ADVOGADO:

THAINÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Recebo ambas as Apelações Cíveis eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado por
GRACIBEL DA CONCEIÇÃO,
cenário fático não rebatido por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
dado que se limitou a discutir os danos morais quanto à: - inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança;

- se existente, a ser reduzido a coibir o enriquecimento ilícito e

- repetição de indébito simples dada a perquirição da má-fé, que inocorre no caso concreto.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Argumento 1: Mera Cobrança e não Ato Ilícito do Desconto de Empréstimo Consignado.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023).

O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudento então, atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Logo, o empréstimo consignado na ordem de R$ 1.028,00 (mil e vinte e oito reais)), pagos em 60 (sessenta parcelas) de R$ 34,35 (trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos), já com desconto de 51 (quinze) parcelas quando da propositura da Ação Judicial é, sem sombra de dúvida, reputado como ato ilícito porque fraudulento e danoso à própria sobrevivência da idosa.

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 2: Danos Morais e Redução/Majoração

R$ 3.000,00 (três mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

É adequado e suficiente à questão litigiosa ora versada porque gravita em torno da razoabilidade necessária e vedação ao enriquecimento ilícito a não comportar mais redução e tampouco majoração.

Condenação mantida.

Argumento rejeitado.

Argumento 3: Repetição Dobrada do Indébito -

Sendo direta.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que a devolução dos valores pagos indevidamente independe da perquirição da intenção de seu credor, sendo bastante a conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva.

Eis a tese:

A restituição em
dobro
do
indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

À vista disso, a restituição do valor descontado indevidamente deve ser dobrada, mantendo-se a sentença combatida nesse pontuar a não comportar maiores discussões.

Argumento rejeitado.

Ao exame das razões recursais de
GRACIBEL DA CONCEIÇÃO.

Argumento 1:

Majoração dos Danos Morais

Já acima decidido, entendendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e suficiente ao caso concreto a não sofrer majoração.

Argumento rejeitado, portanto.

Argumento 2: Incidência da Súmula 54 STJ: “juros moratórios a partir do evento danoso frente à responsabilidade extracontratual.”

Creio que a Apelante não observou a aplicação sumular na sentença combatida.

Destaco o trecho objurgado:

“c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ). ( PJe ID 18014679 - Pág. 9)”.

Ora, como cada desconto indevido é um evento danoso, é evidente que a súmula incidirá no evento danoso, não havendo que reformar no texto combatido.

Argumento rejeitado, então.

Argumento 3: Majoração da Verba Honorária Sucumbencial

Eis a tese firmada em Tema Repetitivo 1059 STJ
,
in verbis:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Aplicável a majoração da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação por força do Tema Repetitivo 1059 STJ a incidir em razão do almejo feito pela ora Apelante em contrarrazões recursais do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
a não comportar maiores desavenças.

Portanto, em face da Apelação Cível interposta por
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, o Recurso será conhecido e desprovido e, quanto ao Recurso de
GRACIBEL DA CONCEIÇÃO GOMES,
a Apelação Cível será conhecida e parcialmente provida apenas para majorar a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a sentença combatida irretocável nos demais termos segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024